Tribunal: TCU
Processo: 002.152/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinárias da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia (SE-MME), relativas ao exercício de 2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinárias da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia (SE-MME), relativas ao exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 . julgar regulares as contas dos Srs. Max Lopes Bezerra (CPF XXX.745.825-XX), Weibson Gustavo de Souza Gomes (CPF XXX.284.294-XX), Carlos Nogueira da Costa Junior (CPF XXX.276.073-XX), Altino Ventura Filho (CPF XXX.089.224-XX), Ildo Wilson Grüdtner (CPF XXX.801.169-XX), Moacir Carlos Bertol (CPF XXX.720.479-XX), Marcelo Cruz (CPF XXX.297.171-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.2. julgar regulares com ressalva, em face das falhas adiante apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno: 9.2.1. Paulo Jeronimo Bandeira de Mello Pedrosa (CPF XXX.880.471-XX), Secretário-Executivo no período 2/6/2016 a 31/12/2016: baixa execução orçamentária das ações relativas à UO 32101 - Ministério de Minas Energia e ausência reiterada de avaliação de custo-benefício da Política de Conteúdo Local do setor de Petróleo e Gás; 9.2.2. Luiz Eduardo Barata Ferreira (CPF XXX.431.577-XX), Secretário-Executivo do MME no período de 1/1/2016 a 5/5/2016: ausência reiterada de avaliação de custo-benefício da Política de Conteúdo Local do setor de Petróleo e Gás; 9.2.3. Edvaldo Luis Risso (CPF XXX.199.978-XX), Secretário-Executivo Adjunto do MME no período de 6/5/2016 a 1/6/2016: ausência reiterada de avaliação de custo-benefício da Política de Conteúdo Local do setor de Petróleo e Gás; 9.2.4. Eduardo Azevedo Rodrigues (CPF XXX.263.754-XX), Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético no período de 20/6/2016 a 31/12/2016: baixa execução orçamentária das ações relativas à UO 32101 - Ministério de Minas Energia; 9.2.5. Fabio Lopes Alves (CPF XXX.886.784-XX), Secretário de Energia Elétrica no período de 10/6/2016 a 31/12/2016: baixa execução orçamentária das ações relativas à UO 32101 - Ministério de Minas Energia; 9.2.6. Marco Antônio Martins Almeida (CPF XXX.163.621-XX), Secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis no período de 1/1/2016 a 3/1/2016 e 3/2/2016 a 21/4/2016: ausência reiterada de avaliação de custo-benefício da Política de Conteúdo Local do setor de Petróleo e Gás; 9.2.7. João José de Nora Souto (CPF XXX.906.345-XX), Secretário-Adjunto de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis no período de 4/1/2016 a 2/2/2016 e 22/4/2016 a 21/7/2016: ausência reiterada de avaliação de custo-benefício da Política de Conteúdo Local do setor de Petróleo e Gás; 9.2.8. Márcio Félix Carvalho Bezerra (CPF XXX.016.491-XX), Secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis no período de 22/7/2016 a 31/12/2016: ausência reiterada de avaliação de custo-benefício da Política de Conteúdo Local do setor de Petróleo e Gás; 9.2.9. Vicente Humberto Lobo Cruz (CPF XXX.068.006-XX), Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral no período de 22/7/2016 a 31/12/2016: baixa execução orçamentária das ações relativas à UO 32101 - Ministério de Minas Energia; 9.2.10. Orlando Henrique Costa de Oliveira (CPF XXX.410.875-XX), Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração no período de 1o/7/2016 a 31/12/2016: baixa execução orçamentária das ações relativas à UO 32101 - Ministério de Minas Energia; 9.3. informar à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia deste Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.